Tribunal: STF
Processo: RE 1348577
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE QUANTIA RELATIVA À ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. ATO JUDICIAL PRATICADO POR JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno a União.



    Alega que a matéria tratada no caso presente teve sua repercussão geral apreciada no RE 598.650-RG.



    É o relatório.



    Assiste razão à recorrente.



    A Corte de origem decidiu que compete à Justiça Estadual o julgamento de ação anulatória proposta pela União com a finalidade de desconstituir decisões judiciais proferidas por Juízo estadual, que autorizaram o levantamento da quantia resultante da arrematação dos imóveis penhorados nos autos de ação de execução de sentença proferida pela Justiça estadual.



     Acórdão está assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE ATO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DA QUANTIA RESULTANTE DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DA UNIÃO. CREDORA HIPOTECÁRIA. ATO PRATICADO POR JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU DECISÃO OBJURGADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 



    1. Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que julgou improcedente ação por ela proposta, objetivando a declaração de nulidade de decisões judiciais que autorizaram o levantamento da quantia resultante da arrematação dos imóveis penhorados nos autos da Ação de Execução n. 014.98.000306-0, em detrimento do direito de preferência da UNIÃO, credora hipotecária, e consequente restituição, pelos requeridos, dessa quantia. Condenada a União ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 2º, II, do Código de Processo Civil. 



    2. Não obstante haja interesse da UNIÃO, o que determina a competência para Justiça Federal, a decisão que ora se combate e se pretende ver anulada foi proferida em Ação de Execução que tramitou perante a Justiça Estadual de Mato Grosso Sul. A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que a ação anulatória deve ser decidida pelo Juízo prolator da decisão objurgada. ‘Da regência constitucional sobre o Poder Judiciário não emerge qualquer hierarquia entre a Justiça Federal e a Justiça Comum Estadual.’ (CC 39.827/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 178). 



    3. Declarada, de ofício, a nulidade da sentença, por incompetência da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual. Prejudicado o apelo.”



    De fato, a matéria versada no apelo extremo foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 598.650-RG, verbis:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO, VISANDO A DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Coloca-se em discussão, neste precedente com repercussão geral, o sensível problema da divisão de competências entre Justiça Federal e Justiça Estadual. No presente caso, trata-se de Ação Rescisória proposta pela União, com o propósito de desconstituir sentença transitada em julgado, proferida por Juízo Estadual. 2. A interpretação isolada do art. 108 da Constituição indica que o Tribunal Regional Federal não é competente para o julgamento da presente Ação Rescisória, pois a) a ação não busca desconstituir julgado do próprio Tribunal, nem dos juízes federais da região; e b) não se trata de recurso em causa decidida por juiz estadual no exercício da competência federal delegada. 3. Entretanto, o art. 109, I, submete à Justiça Federal as causas em que for parte a União, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, bem como as previstas em seu parágrafo 3º (Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal). 4. Não se trata de hipótese de colisão entre preceitos constitucionais, mas sim de complementaridade entre as referidas disposições. O art. 108, I, b, e II, não traz uma previsão fechada, taxativa. É preciso ler tal norma em conjunto com o art. 109, I - que nada mais é do que uma expressão do princípio federativo, que impede a submissão da União à Justiça dos Estados, com exceção das hipóteses acima mencionadas, autorizadas pela própria Constituição. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 775, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal’ (RE 598650, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 04.11.2021)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora